Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701253-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, faz-se a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, no caso, o recolhimento do preparo recursal. A apelante postula a concessão da gratuidade de justiça na petição de interposição. Na hipótese, compulsando os autos verifica-se ter sido negada a gratuidade de justiça à apelante (ID 44884699). Não há notícia de interposição do recurso próprio de forma oportuna, de modo que a apelante se conformou com o indeferimento, o que atraiu a preclusão daquela decisão (art. 507, CPC). Por outro lado, também não foi comprovada alteração da sua condição econômico-financeira a justificar a concessão do benefício. Desse modo, o recolhimento do preparo revela-se necessário. A propósito do tema, veja-se ementa de julgado do Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1382195, 07029112020208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme mencionado, é importante frisar uma vez mais que a apelante, além de não ter instruído o apelo com qualquer elemento fático que denote na atualidade eventual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, sequer fundamentou pedido nessa linha. Assim, acaso mantenha a pretensão recursal, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove robustamente [documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda, se o caso, dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, deserção recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator